Tribunal: TJSP
Processo: 2278243-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Determinação de penhora de 20% da arrecadação do condomínio. Exequente, ora agravante, que pretende a penhora da reserva e fundos de obras do condomínio, ou, alternativamente, que os valores mensais constritos fiquem acima de R$ 4.500,00. Penhora online que restou infrutífera. Fundo de reserva que não se mostra passível de penhora, haja vista que os

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Determinação de penhora de 20% da arrecadação do condomínio. Exequente, ora agravante, que pretende a penhora da reserva e fundos de obras do condomínio, ou, alternativamente, que os valores mensais constritos fiquem acima de R$ 4.500,00. Penhora online que restou infrutífera. Fundo de reserva que não se mostra passível de penhora, haja vista que os valores não foram localizados, existindo dúvidas inclusive sobre a sua existência, haja vista que o Agravante não apresentou provas nesse sentido. A existência de assembleia onde foi decidido pelo pagamento de R$ 4.500,00 não obriga o condomínio ao cumprimento, visto que houve decisão em assembleia posterior para que os valores fossem diminuídos. Decisão interna corporis que não pode ser modificada judicialmente pela vontade do Agravante. A penhora de arrecadação em patamar elevado pode culminar na impossibilidade do condomínio realizar os pagamentos dos compromissos mensais, comprometendo o seu funcionamento. Manutenção da penhora sobre a arrecadação no patamar de 20% dos valores rateados, os quais estão dentro dos valores aplicados por este Tribunal de Justiça. Precedentes. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.